Tribunal: TJDFT
Processo: 0709068-60.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
Visto, etc. De modo a garantir o contraditório, bem como evitar futuras nulidades processuais, intime-se o BANCO DO BRASIL S/A (réu/apelado), para que, querendo, no derradeiro prazo de 15 (quinze) dias, apresente contrarrazões ao recurso de apelação apresentado por FATIMA DE LOURDES SOUTO. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.